Tribunal: TJPA
Processo: 0818219-65.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818219-65.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

APELADO: CAMILA PEREIRA BANDEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. A controvérsia versa sobre a validade de descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado, no qual a parte autora alega ausência de contratação válida e busca a devolução dos valores descontados e falha no dever de informação.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a regularidade de contratação de empréstimo consignado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificou-se que a instituição financeira apresentou prova documental apta a comprovar a existência da relação jurídica, devidamente assinada pela autora, bem como apresentação de documentos no momento da pactuação e disponibilização do montante ajustado.

4. Importa ressaltar, que muito embora a Apelada alegue que o RG era falso com foto adulterada, vale apontar que faz referência a uma conta aberta no Banco do Brasil S/A, que não é parte no presente processo. Além do mais, o Banco C6 Consignado S/A em sua contestação acostou cópia do RG da autora exatamente igual ao apresentado na peça vestibular pela demandante, portanto, não cabe tal questionamento na presente demanda.

IV.
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e provido à unanimidade para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
BANCO C6 CONSIGNADO S/A (antigo Banco FICSA S/A)
em face de sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0818219-65.2022.814.031), que lhe move
CAMILA PEREIRA BANDEIRA
.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“...Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para: (i) Que seja declarada a INEXISTÊNCIA do negócio jurídico, posto que objeto de ato ilícito; (ii) Que sejam DEVOLVIDOS os valores indevidamente descontados da Autora, em dobro; (iii) CONDENAR em dano moral, à ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de correção monetária a partir do arbitramento e juros nos termos do art. 406 § 1º do CCB, ou seja, a taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código (IPCA) desde a citação, extinguindo o feito COM resolução de seu mérito, na forma do artigo 487, inciso I do CPC.

Por fim, CONDENO o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, à ordem de 10% do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85 § 2º CPC.

Advirto que na hipótese de não pagamento das custas pelos condenados no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa (art. 46, da nº 8.313/2015).”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo a regularidade da contratação a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões defendem a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Desnecessária a remessa à Douta Procuradoria do Ministério Público tendo em vista não estarem envolvidos interesses que justifiquem sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 29 de setembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a analisá-lo.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco na conta corrente da parte autora.

Com razão. Explico.

A prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes. Isto porque, com a contestação foi apresentada a cédula de crédito bancário questionada (ID 29428721, pg. 03/04), assinada pela devedora além de documentos pessoais apresentados no momento da contratação
. Estando todas as cláusulas do serviço contratado expressas de forma clara, inexistindo dúvidas acerca das informações prestadas pela Instituição Financeira, além de TED (ID nº 29428719).

Importa ressaltar, que muito embora a Apelada alegue no Id nº 2942834 que o RG era falso com foto adulterada, vale apontar que faz referência a uma conta aberta no Banco do Brasil S/A, que não é parte no presente processo. Além do mais, o Banco C6 Consignado S/A em sua contestação acostou cópia do RG da autora (ID nº 29428721, pg. 05/06) exatamente igual ao apresentado na peça vestibular pela demandante (ID nº 29428650), portanto, não cabe tal questionamento na presente demanda.

Ao meu sentir, todas as nuances que envolvem a questão demonstram a regularidade da contratação. Há prova da disponibilização do crédito em conta bancária da demandante, o que afasta a incidência da fraude.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, ne medida em que o desconto questionado se originou de contratação devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
DANDO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Banco, para reformar integralmente a sentença guerreada.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque a parte autora litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/10/2025